Tribunal: STF
Processo: HC 232535
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBOS MAJORADOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.9.2023, por Mauro Figueiredo, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.6.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 827.061/SP:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho pelo paciente MAURO FIGUEIREDO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus 
n. 0252606-07.2012.8.26.0000, assim ementado (e-STJ fls. 52/59): 



    UNIFICAÇÃO DE PENAS – Impossibilidade – Em que pese os crimes de roubo em questão tenham sido praticados em datas bastante próximas, verifico que, afora o fato de as vítimas serem distintas, não vislumbro unidade de desígnios entre as condutas perpetradas. Por outro lado, observo que a decisão que indeferiu a unificação das penas, pelo MM. Juízo de Direito ‘a quo’, está muito bem fundamentada. Consoante hem assinalou a Magistrada, ‘embora presente a exiguidade temporal na ordem dos acontecimentos, não há qualquer relação entre eles, não se configurando uma prática continuada de certos crimes, mas, sim, meio de vida adotado pelo sentenciado ... Aludidos delitos foram cometidos contra vítimas diferentes, em oportunidades distintas e sem o menor correlacionamento entre as diversas condutas, a despeito da identidade de modus operandi. Embora sejam crimes da mesma espécie, não existe a conexão especial porque as condutas criminosas se deram em localidades diversas, vitimando pessoas diferentes’. Precedentes do E. STJ. (Habeas Corpus n. 0252606-07.2012.8.26.0000, Rei. Des. ALEX ZILENOVSKI, 2ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, unânime, julgado em 25/3/2013). 



    Na petição apresentada (e-STJ fls. 100/104), a Defensoria Pública alega que ‘O caso dos autos preenche todos os requisitos para a configuração do crime continuado, tendo em vista que os crimes praticados pelo paciente são de mesma espécie, que atentam contra o mesmo bem jurídico, foram praticados na mesma cidade e nas mesmas condições de tempo, com intervalo de poucos dias, razão pela qual deve ser reconhecida a continuidade delitiva’ (e-STJ fls. 100/101). 



    Acrescenta que ‘Os crimes são da mesma espécie (roubo) e atingem mesmo bem jurídico (crimes contra o patrimônio), foram praticados nas mesmas condições de tempo (04/2/2008, 6/2/2008 e 25/2/2008), no mesmo lugar (município de Mogi das Cruzes/SP) e com mesma maneira de execução (respectivamente, art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 157, § 2º, 1, e II, do CP)’ (e-STJ fl 101). 



    Pede, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, ‘a fim declarar a continuidade delitiva dos crimes praticados’ (e-STJ fl. 103). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que todos os argumentos postos na presente impetração constituem reprodução de argumentos já postos no Habeas Corpus n. 286.801/SP impetrado em favor do mesmo paciente, contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi analisado exatamente o mesmo pleito formulado na presente impetração. 



    No Habeas Corpus n. 286.801/SP, o Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do writ, bem como deixou de conceder a ordem de oficio por entender que ‘o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual’. 



    Forçoso, assim, reconhecer que o presente writ se trata de mera reiteração do anterior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 2). 



    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante/paciente assinala que “foi indiciado e processado por 14 (quatorze roubos) no mês de fevereiro de 2008” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega preencher os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.



    Aduz que os delitos foram praticados na cidade de Mogi das Cruzes/SP, todos executados igualmente.



    Defende a reforma da decisão “ora combatida, para tão somente conceder o crime continuado para o paciente da imputação fática que lhe peça nos termos do art. 71, crime continuado do Código penal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) a concessão de medida liminar liminar pleiteada, tonar definitiva a ordem de habeas corpus para reformar a r. decisão ora combatida para tão somente reconhecimento do dispositivo do art. 71 crime continuado ao paciente, ratificando-se o princípio do Código Penal nos termos do art. 71 crime continuado” (fl. 10, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.6.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 827.061/SP.



    A decisão transitou em julgado em 2.8.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



     



    5. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrantes ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.6.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 827.061/SP, por ser repetição do Habeas Corpus n. 286.801/SP, antes apreciado por aquele Tribunal Superior:



    “Verifico que todos os argumentos postos na presente impetração constituem reprodução de argumentos já postos no Habeas Corpus n. 286.801/SP impetrado em favor do mesmo paciente, contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi analisado exatamente o mesmo pleito formulado na presente impetração. 



    No Habeas Corpus n. 286.801/SP, o Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do writ, bem como deixou de conceder a ordem de ofício por entender que ‘o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual’. 



    Forçoso, assim, reconhecer que o presente writ se trata de mera reiteração do anterior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 2). 



    7. A decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.382-ED/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 17.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 188.366-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    8. Ademais, é consolidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação de que o reconhecimento da continuidade delitiva é condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, como “(a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos” (HC n. 165.661-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 150.666-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (…) 2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 108.012, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).



    9. No julgamento em segunda instância, objeto dos Habeas Corpus 
ns. 827.061/SP e 286.801/SP impetrados no Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 0252606-07.2012.8.26.0000 e concluiu ausentes os requisitos para a aplicação da continuidade delitiva, nos termos seguintes:



    “A autoridade judicial, apontada como autora (fls. 140/141), informou que houve indeferimento, em primeiro grau, do pedido de unificação de penas, com o afastamento da continuidade delitiva, relativo aos feitos nºs 609/2008, 316/2008 e 504/2008, todos pelo cometimento de crimes de roubo, praticados, respectivamente, em 04.02.2008, 06.02.2008 e 25.02.2008, na Comarca de Mogi das Cruzes. 



    Diferentemente do que afirmou o impetrante/paciente, os delitos de roubo não foram executados da mesma maneira. Em que pese os crimes de roubo em questão tenham sido praticados em datas bastante próximas, verifico que, afora o fato de as vítimas serem distintas, não vislumbro unidade de desígnios entre as condutas perpetradas.



    Com relação ao processo nº 316/2008, o delito de roubo foi praticado contra as vítimas Carlos Freire Longato e Ricardina Freire Longato, em 06 de fevereiro de 2008, por volta das 22h25, em concurso com os indivíduos Leandro Mendes e Alexandre Aparecido Moizes. As vítimas narraram que foram abordadas por dois indivíduos, sendo que Leandro empunhava arma de fogo e Mauro era quem dirigia o veículo do qual os outros dois assaltantes desembarcaram (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal).



    No tocante ao processo nº 504/2008, o delito de roubo foi praticado contra as vítimas Ana Bela Rodrigues de Rosário e Jair Alves de Oliveira, em 25 de fevereiro de 2008, por volta das vinte horas, em concurso com os indivíduos Leandro Mendes e Alexandre Aparecido Moizes. As vítimas narraram que foram abordadas no estabelecimento comercial delas, oportunidade em que os acusados pediram bebida e consumiram como se fregueses fossem. Disseram que Leandro sacou arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto que Mauro e Alexandre também sacaram arma de fogo. Disseram que cada um empunhava uma arma de fogo. Disseram que foram imobilizadas e amarradas com restrição de liberdade (artigo 157, § 2º, incisos I,II e V, do Código Penal).



    Quanto ao processo nº 609/2008, o delito de roubo foi praticado contra as vítimas Claudio Lemes da Silva e Cristian Massatochi Koba, em 04 de fevereiro de 2008, em concurso com o adolescente Diógenes Felipe de Carvalho. A vítima disse que Mauro agiu com um adolescente, sendo que os dois estavam armados. Disse que foi abordado por Mauro e pelo menor quando adentravam na garagem de sua residência (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal).



    Consoante bem assinalou a Magistrada, ‘embora presente a exiguidade temporal na ordem dos acontecimentos, não há qualquer relação entre eles, não se configurando uma prática continuada de certos crimes, mas, sim, meio de vida adotado pelo sentenciado... Aludidos delitos foram cometidos contra vítimas diferentes, em oportunidades distintas e sem o menor correlacionamento entre as diversas condutas, a despeito da identidade de modus operandi. Embora sejam crimes da mesma espécie, não existe a conexão especial porque as condutas criminosas se deram em localidades diversas, vitimando pessoas diferentes’. 



    Certo, também, que ‘não houve aproveitamento de condições ou circunstâncias criadas por uma das condutas, em relação à outra’. 



    Não se vislumbra, no presente caso, unidade de desígnios entre as condutas perpetradas, o que afasta a continuidade delitiva.



    Frise-se que nunca há grandes variações no modus operandi para o cometimento do crime de roubo. Porém, observa-se que, dentro dos limites atinentes à execução dessa espécie de crime, os três delitos de roubo supramencionados diferem quanto à maneira de execução, restando patente que se trata de crimes com desígnios autônomos, tratando-se, pois, de clara reiteração criminosa”.



    O Tribunal de Justiça enfatizou que os fatos criminosos não teriam sido praticados nas mesmas condições de modo de execução, 
tratando-se de reiteração delitiva.



    Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça e acolher a alegação do impetrante/paciente de que estariam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, inviável em habeas corpus.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 201.807-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência ‘do 
requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva’, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.114-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Várias condutas delitivas. Análise de continuidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Impropriedade da via estreita do habeas corpus. Agravo regimental não provido. 1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 191.289-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: 
(a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 120.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2021).



    “Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A via processualmente restrita do “habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. As instâncias decidiram, com base em dados objetivos da causa, que os delitos cometidos pelo paciente não podem ser considerados em continuidade delitiva por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pedido defensivo. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 129.358, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2018).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora